Tribunal: TJMT
Processo: 1006234-27.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006234-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), CARLOS IURI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 054.398.371-40 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA. PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO NO MOMENTO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (ii) se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi mantida com base na reiteração delitiva, considerando que o paciente já possuía duas condenações definitivas por roubo e estava cumprindo pena em regime aberto no momento da nova prisão.

4. A reincidência do paciente demonstra a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

5. Embora a quantidade de entorpecentes apreendida (12,84g de cocaína e 12,17g de maconha) não seja expressiva, o contexto da prisão, aliado ao histórico criminal do paciente, reforça a necessidade da custódia cautelar.

6. As medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para conter o risco de reiteração criminosa, justificando a manutenção da custódia preventiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:
STJ, AgRg no HC n. 981.550/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025; STF, HC n. 174.532/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Ronaldo Bezerra dos Santos em favor de
Carlos Iuri Ferreira de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta

Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante na data de 23 de fevereiro de 2025, em razão da suposta prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cuja segregação foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Aduz que o decreto prisional carece de fundamentação, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, a inexistência do
periculum libertatis
, argumentando que o paciente não representa risco social, uma vez que é apenas usuário e dependente químico, de modo que seu lugar seria em uma clínica para tratamento, e não na prisão.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 272140884 - Pág. 4).

As informações de praxe foram devidamente prestadas, esclarecendo que, em 01/03/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, oportunidade em que requereu a quebra de sigilo de dados do aparelho celular, pedido que foi deferido (ID. 272856381 - Pág. 6).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID. 274927852 - Pág. 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Em síntese, sustenta-se a carência de motivação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobressai dos autos que, em 23/02/2023, a Polícia Militar realizava rondas na Avenida Maringá, Bairro Iguaçu II, na cidade de Rondonópolis, quando o paciente, ao perceber que seria abordado, arremessou um objeto por cima do muro de sua residência. De maneira intencional, tentou destruir seu aparelho celular, jogando-o ao chão, porém foi contido pelos policiais.

Diante da justa causa, procedeu-se à revista pessoal, ocasião em que os policiais localizaram, no bolso da calça do paciente, uma porção de maconha. Durante a abordagem, ele admitiu ter arremessado uma porção de cocaína para dentro de seu imóvel e franqueou a entrada dos policiais, que localizaram e apreenderam a substância.

Além disso, o paciente confessou ser membro de organização criminosa e declarou que vendia cada porção de cocaína por R$ 150,00 e cada porção de maconha por R$ 50,00. Na sequência, foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito.

Por oportuno, segue fragmento da decisão do Juízo plantonista que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, registrando que:

“(...) Diante dos fatos, a manutenção da custódia é imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa,
e da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que evidencia a perniciosidade da ação ao meio social
. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.
Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo
, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Em que pese o custodiado não possua registro de antecedentes criminais, de comezinho sabe-se que nos tribunais superiores entendem que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” n. 271821853 - Pág. 68

Na sequência, em 26/02/2025, a
Juíza titular da Quinta Vara Criminal
manteve a prisão, com fundamento na reiteração criminosa, consignando:

“(...)
Convém destacar que o autuado registra duas condenações criminais definitivas pelo crime de roubo, encartada no executivo de pena n. 0003933-83.2012.8.11.0064
, conforme extratos anexos, a corroborar a necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos. É evidente que essa constatação de reincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do autuado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.
Não pode ser olvidado o fato de que o autuado em referência está cumprindo pena em regime aberto, consoante dados disponibilizados pelo sistema SEEU
, reforçando a necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos. (...)” ID. 271821853 - Pág. 108

Como se observa, ao contrário do alegado na inicial, o fundamento da garantia da ordem pública está devidamente respaldado, considerando que

a decisão aponta o possível envolvimento do paciente no comércio ilegal de drogas, além de evidenciar sua propensão à reiteração delitiva, uma vez que possui duas condenações criminais definitivas pelo crime de roubo e se encontrava cumprindo pena em regime aberto no momento dos fatos.

Na espécie, as condenações pretéritas não foram suficientes para refrear o ímpeto delitivo do paciente, que, mesmo em cumprimento de pena no regime aberto, voltou a delinquir. Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e evidencia a periculosidade do agente, justificando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Ademais, em consulta ao sistema SEEU revela que o paciente foi submetido à regressão cautelar de regime.

Embora a quantidade de entorpecentes apreendida (12,84g de cocaína e 12,17g de maconha) não evidencie, por si só, o
periculum libertatis
, a decretação da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de prevenção da reiteração delitiva e na garantia da ordem pública.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).

2. No caso, em que pese a quantidade de drogas apreendidas não ser considerada expressiva, o agravante é reincidente, possui diversas passagens pelo tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena em outra ação penal por ocasião da prisão preventiva, situação esta que evidencia o efetivo risco de reiteração delitiva e perigo à ordem pública. (... ) (AgRg no HC n. 981.550/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Assim,
"ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade”
(HC n. 174.532/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Portanto, a medida está devidamente justificada e deve ser mantida.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025